Tribunal: TJMT
Processo: 0022227-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022227-53.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANIL ANGELA DE LIMA - CPF: 107.745.721-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) 1o E 3o VOGAIS. VENCIDO A RELATORA E O 4o VOGAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA –
QUANTUM
- APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – OBSERVAÇÃO § 4, DO ARTIGO 22, DA LEI 8.880/94 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se constata afronta ao art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito, pois o aresto recorrido se encontra no sentido de que a hipótese trata de relação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula n. 85/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.609.457/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 1o/7/2020 e AgInt no AREsp n. 487.900/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 19/6/2020.

3.Deve ser afastada a prescrição, quando não decorrida, o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

4. Em se tratando de percepção de diferenças salariais decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV, a realização dos cálculos e respectivas atualizações monetárias serão feitas em liquidação de sentença por arbitramento.

5.A perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento, assim como, as verbas trabalhistas incidentes, notadamente, os adicionais de insalubridade e periculosidade.

6.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança - URV
, apresentado por
Ivanil Ângela de Lima
, julgou procedentes os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração do Requerente o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Houve ainda condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado na condenação.

Insurgiu-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, e em julgamento proferido por essa Egrégia Câmara às fls. 160/170, à unanimidade foi:

I – Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Rejeitada a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

III - Provido parcialmente o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

IV – Retificada parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

O Estado de Mato Grosso interpôs os recursos pertinentes contra o acórdão retro citado.

Em análise o Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.321.740-MT
(2018/0170631-8) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça
, com fulcro no artigo 932 V do CPC c/c artigo 253 parágrafo único II c do RISTJ, deu provimento ao Recurso Especial e
determinou o retorno dos autos a origem para rejulgamento
(fls.241/242).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Co
mo relatado, cuida-se de
rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
do
Reexame Necessário e Recurso de Apelação
interposto contra sentença que julgou procedente
Ação de Cobrança de URV
, com valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos (fls.160/170):

I – Afastou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - Rejeitou a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

III - Proveu parcialmente o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

IV – Retificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do
Agravo em Recurso Especial n° 1.321.740-MT
(2018/0170631-8) do Estado de Mato Grosso, o
Superior Tribunal de Justiça

determinou o rejulgamento
(fls.241/242), pelas seguintes razões:

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).
Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.”

(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.321.740-MT

(2018/0170631-8) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

De fato, a procedência do pedido para determinar ao apelante que incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e realmente não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

“
O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
."
(Destaquei). (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante , 11a edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).

Por seu turno, o artigo 492 parágrafo único do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial. 2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasem salarial.

Em cumprimento a decisão emanada pela Corte Superior,
declaro a nulidade da sentença
, e, por consequência,
determino o retorno dos autos à Primeira Instancia
, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal)

Egrégia Câmara

Pedi vistas dos autos, tendo como fim precípuo analisar a Lei n. 6.528/1994, que supostamente teria realizado a recomposição salarial, em razão da conversão errônea da moeda em URV.

Conforme relatado cuida-se de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça do Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança de URV, com valores a serem apurados em liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos:

I - Rejeitou a prejudicial de mérito (prescrição quinquenal).

II – Proveu em parte o apelo para determinar a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, fosse realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98% e o prazo prescricional, e também que os honorários advocatícios fossem definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC.

III – Retificou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária para determinar os critérios de atualização do crédito, e a incidência dos descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre a verba.

Em sede de Agravo Interno manejado em face da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n° 1.324.851-MT (2018/0171553-2) do Estado de Mato Grosso, o Superior Tribunal de Justiça determinou o rejulgamento, pelas seguintes razões:

“(...) entende este Superior Tribunal de Justiça que "somente após o reconhecimento da existência inequívoca do an debeatur seria possível ao julgador, quando assim se mostrar conveniente, remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação" (REsp 1496018/MA, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 06/06/2016).

Dito de outra forma, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o
an debeatur
, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.” (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.321.740-MT (2018/0170631-8) Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data da Publicação 24/9/2018)

A e. Desa. Helena Maria ao reapreciar o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em cumprimento a decisão emanada pela Corte Superior, “declarou a nulidade da sentença, e, por consequência, determino o retorno dos autos à Primeira Instancia, para que seja realizada perícia a fim de se apurar o “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, de modo possibilitar novo julgamento”.

Pois bem.

De início, compete verificar se a Lei Estadual no. 6.528/1994 recompôs as perdas salariais da URV, ou se trouxe apenas reajuste ou aumento de vencimentos.

Com efeito, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, 'conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores', ficando assentado, ainda, que 'o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais' (AgInt no REsp 1.559.028⁄SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28⁄08⁄2017)." (REsp 1807832⁄SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05⁄09⁄2019).

Contudo, em detida análise do teor da citada, não é possível afirmar que esta promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Não compete ao magistrado trazer ao mundo jurídico o que não está na lei, tecendo interpretação legislativa para ampliar o alcance definido nessa com base nas Mensagens encaminhadas ao Poder Legislativa, desconsiderando as discussões próprias do processo legislativo.

Nesse aspecto, tenho que não é possível afirmar, apenas com base na edição da Lei 6.528/94, a ausência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para se apurar o quantum devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea.

Desse modo, continuo a afirmar que somente mediante a liquidação da sentença, observando a particularidade de cada servidor poderíamos concluir que houve a recomposição, já que a Lei Complementar n. 6.528/1994, repito, em seu bojo nada se refere à defasagem remuneratória decorrente do método de conversão, aplicado pelo Estado de Mato Grosso.

Advirto ainda, que a perícia deve observar o § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94, que direciona a forma de cálculo das ações dessa natureza, não sendo possível apurar a existência ou não de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, considerando a data do fechamento da folha e a data do efetivo pagamento.

Com essas considerações, peço vênia à douta relatora, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença proferida, que julgou procedente os pedidos e determinou a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salarias, percebidas durante o período, nos moldes do § 4, do artigo 22, da Lei 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022